Tribunal: TJDFT
Processo: 0724682-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROPOSITURA DE RECONVENÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. ABUSO NÃO CONSTATADO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial. A autora, ora apelante, busca compensação pecuniária pelos danos morais que alega ter sofrido em decorrência do ato calunioso supostamente praticado pela ré, ora apelada, em processo judicial anterior.
2. A propositura da reconvenção nos autos n. 0741501-20.2020.8.07.0001 foi amparada no direito de ação garantido constitucionalmente, à luz do art. 5o, XXXV, da CF. Houve exercício regular do direito, sem abuso, razão pela qual não se trata de ato ilícito, de acordo com o art. 188, I, do CC.
3. Ainda que o pedido reconvencional tenha sido julgado improcedente, não há indícios de que a apelada teria agido com má-fé ou com o intuito de ofender a honra da apelante. O ato questionado foi praticado em processo judicial que tramitava em segredo de justiça, de modo que apenas as partes e demais sujeitos processuais tiveram conhecimento sobre a situação exposta processualmente.
4. Por não se constatar lesão a atributos da personalidade, conforme o art. 5o, X, da CF e o art. 12 do CC, reputa-se descabida a compensação pecuniária por danos morais pleiteada.
5. Diante da ausência dos pressupostos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186, 187 e 927, caput, do CC, a sentença deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados (art. 85, § 11, do CPC e Tema Repetitivo n. 1.059/STJ).